Tribunal: STF
Processo: RE 109644
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO.  OFICIAIS JUDICIARIOS  DOS  TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA  E DE  ALÇADA DO  ESTADO  DE SÃO  PAULO. ACÓRDÃO  QUE LHES
RECONHECEU O DIREITO DE  TEREM SEUS VENCIMENTOS EQUIPARADOS AOS DE
ESCREVENTES,  DOS QUADROS  DO  PODER EXECUTIVO.  ALEGADA  OFENSA A
NORMA  DO ART. 98, PAR. 1., DA CF/69 E DIVERGENCIA COM A SÚMULA N.
339 DO STF.
          O  vencimento do  funcionário e  o do  cargo para o qual
esta titulado, ainda que exerca função semelhante a de outro.
          "Não  cabe  ao  Poder  Judiciario,  que  não  tem função
legislativa,  aumentar  vencimentos  de  servidores  publicos  sob
fundamento de isonomia" (Súmula 339).
          Decisão  que, afastando-se  desse entendimento,  não tem
condições de subsistir.
          Recurso provido.